Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO. ABANDONO E DETERIORAÇÃO DO IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AGRAVANTE DESEMPREGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da gratuidade de justiça: o agravante encontra-se atualmente desempregado, não possuindo condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Gratuidade de Justiça deferida.

2. Mérito: O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que ocorreu no presente caso.

3. Portanto, em que pese os argumentos expostos pelo agravante, inviável vislumbrar o perigo da demora, que também socorre ao agravado, que teve de recorrer à alienação judicial do imóvel, em decorrência da decretação da extinção do condomínio e também da desídia do agravado em providenciar a venda do imóvel com o fim de repartir igualitariamente o valor apurado entre as partes.

4. Aliado ao desinteresse do agravante em realizar a alienação do mesmo, sendo certo que foi verificado o abandono e a desocupação do citado imóvel por meio das certidões do oficial de justiça que cumpriu o mandado de verificação, além das fotos juntadas pelo agravado que confirmaram a deterioração da propriedade em que lhe cabe a metade.

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para deferir ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos.